Tribunal: CARF
Processo: 13811.001480/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001480/2007-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-003.707 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KIMBERLY CLARK KENKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO A
DESTEMPO. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
Em face do julgamento havido na sistemática da repercussão geral no Recurso
Especial n° 1.149.022 - SP (2009/0134142-4), e no qual o STJ decidiu que
conquanto a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco, ela configura-se na hipótese em que o contribuinte
após efetuar a declaração parcial do débito tributário sujeito a lançamento por
homologação acompanhado do respectivo pagamento integral retifica-a antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
Em igual sentido, configura-se também a denúncia espontânea na hipótese em
que o contribuinte efetua o respectivo pagamento integral e concomitantemente
ou após o pagamento efetua a declaração do débito tributário correspondente,
sujeito a lançamento por homologação, e antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária noticiando a ausência de pagamento ou declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001480/2007-16
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001480/2007-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas
Júnior e Bárbara Melo Carneiro.

Relatório
Trata-se de auto de infração (e-fls. 17 e ss), ciência em 14/03/2007, em que se
exige o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 79.475,76, a título de multa de
mora isolada por falta de recolhimento da referida multa quando do pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica após o vencimento, para os fatos geradores 3o e 4o trimestres de 2004.
Pela precisão na descrição do litígio, reproduzo parcialmente a seguir o Relatório
constante do Acórdão da DRJ (e-fls. 201 e ss):
(...)
Trata-se de impugnação (fls. 01 a 14), de 27/04/2007, a Auto de Infração eletrônico n°
1008045 (fls. 15 a 22), por PAGAMENTO DE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COM FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS (Multa de Mora e/ou Juros de Mora parcial ou total), lavrado pela Delegacia
da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, em 14/03/2007, relativo ao ano-
calendário de 2004.
2. O crédito tributário constituído foi composto pelo valor a seguir discriminado :
Multa paga a menor ........................................................................... .. R$ 79.475,76
3. Como enquadramento legal, o lançamento assinala o artigo 160, da Lei 5.172/66, os
artigos 43 e 61, parágrafos 1° e 2°, da Lei 9.430/96 e o artigo 9° e parágrafo único da
Lei 10.426/02 (fl. 16).
4. A teor do contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 16) e nos
demonstrativos anexos (fls. 17 a 22), o crédito exigido se refere a valores de multa de
mora não recolhidos por ocasião dos pagamentos, em atraso, efetuados em 21/11/2005,
de débitos de IRPJ - PJ obrigadas ao Lucro Real - Entidades Não Financeiras -
Estimativa Mensal, Código 2362, vencidos, respectivamente, em 29/10/2004,
30/11/2004 e 31/01/2005, conforme declarado em DCTF.
5. Cientificado do lançamento, em 09/04/2007 (fl. 193), o autuado impugnou o Auto de
Infração em 03/05/2007 (fl. 01), nos seguintes termos, em resumo:
i) os recolhimentos declarados em DCTF foram efetuados antes de qualquer medida de
fiscalização, caracterizando denúncia espontânea, conforme o artigo 138 do CTN,
consoante doutrina e julgados do Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF) e de Tribunais judiciais, cujos excertos
colaciona;
ii) obteve medida liminar em Agravo de Instrumento (fls. 163 a 181, 184 a 190), dentro
do Mandado de Segurança 2006.61.00.004180 -7 (fls. 41 a 55), para quitar o tributo sem
a multa de 20%, estando, assim, suspensa a exigibilidade da multa;
iii) estaria vedada a instauração de procedimento fiscal no que tange a tributo suspenso
por medida judicial, conforme previsto no artigo 62 do Decreto 70.235/72, devendo a
ação de cobrança de Fisco ficar suspensa, também em razão do artigo 63 da Lei
9.430/96, consoante entendimentos jurisprudenciais cujos excertos colaciona, podendo
o Fisco efetuar o lançamento apenas para evitar a decadência;
iv) o Parecer PGFN/CRJN 1.064/93 prevê que “(a) Nos casos de liminar concedida em
mandado de segurança (..) deve ser efetuado o lançamento (__). b) Uma vez efetuado o
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001480/2007-16

lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito passivo (..), com o
esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, em face
da medida liminar concedida (..)".; assim, deveria constar expressamente no Auto de
Infração a suspensão da exigibilidade, até o término da ação judicial;
v) com base no exposto, pede seja anulado o lançamento, ou a lavratura de outro
especificando expressamente que o débito está suspenso por medida judicial, e, no que
tange ao mérito (denúncia espontânea), seja julgado improcedente.
6. É o relatório.

A decisão de primeira instância (e-fls. 201 e ss) julgou a impugnação
improcedente. Prescreveu a decisão de primeira instância que não há dúvida que a
responsabilidade do sujeito passivo pela infração é excluída pela denúncia espontânea desta,
acompanhada do pagamento do tributo e/ou contribuição devidos, mas acompanhada também da
multa de mora e dos juros de mora. Decidiu ainda:
- a medida judicial a que se refere o autuado, expedida no Agravo de Instrumento
2006.03.00.047949-4 (fls. 163 a 190), no âmbito do Mandado de Segurança
2006.61.00.004180-7 (fls. 41 a 55), não teve por objeto suspender a exigibilidade da
multa de mora lançada no presente Auto de Infração.
- como se pode verificar nas cópias das petições daquela peças judiciais, o objeto da
referida ação judicial foi obter autorização judicial para efetuar compensação, em
atraso, de determinados valores devidos de IRPJ-Estimativa e CSLL-Estimativa,
relativos a fatos geradores do período de 01/2004 a 09/2004, sem o recolhimento da
multa de mora, conforme discriminação feita pelo autuado na petição inicial do
mencionado Mandado de Segurança.
- Os valores da multa de mora objeto do presente lançamento referem-se a valores que
deixou de pagar, desse encargo moratório, quando efetuou recolhimentos, em atraso,
via DARF (fls. 20 e 197), de débitos de IRPJ-Estimativa relativos a fatos geradores
ocorridos em 09/2004, 10/2004 e 12/2004. Não se trata, portanto, de compensação, mas
de pagamento em pecúnia, via DARF.
- No MÉRITO alega (a Impugnante) que os recolhimentos que efetuou (de principal e
juros), via DARF, foram declarados em DCTF e foram efetuados antes de qualquer
medida de fiscalização, o que caracterizaria denúncia espontânea, conforme o artigo 138
do CTN, consoante doutrina e julgados do Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF) e de Tribunais judiciais, cujos excertos
colaciona.
-Ora, há que se atentar para o fato de que, se, de um lado, existe o entendimento
advogado pelo autuado, encampado por determinado segmento da doutrina e por
julgados, colacionados, do Tribunais Superiores, há, por outro lado, o entendimento do
legislador ordinário sobre a questão, implícito nos artigos 44, inciso I e artigo 61, ambos
da Lei 9.430/96, nos quais é estabelecida expressamente a aplicação da multa de mora
para o pagamento espontâneo em atraso e, da multa de oficio para a cobrança do tributo
em atraso, em procedimento de oficio realizado pela autoridade fiscal.
- a admissão de que a denúncia espontânea elidiria a multa de mora no pagamento
espontâneo, como defende o autuado, implica negar vigência ao disposto no artigo 61
da Lei 9.430/96;
- Impende ressaltar, ainda, que, em que pese existirem decisões de Tribunais sobre o
instituto da denúncia espontânea, em sentido diverso do estabelecido pelo legislador
ordinário, as autoridades administrativas a ela não se vinculam.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/06/2007 (e-fl. 221) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 20/07/2007 (e-fl. 225), em que repete os
argumentos da impugnação.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001480/2007-16

Esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu provimento ao recurso
voluntário, através do Acórdão no 1201-003.207, de 16 de outubro de 2019 (fls. 294 e ss):
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (e-fls. 300 e
ss) sob a alegação de que a decisão padeceria de contradições, nos seguintes termos (destaques
no original):
2. Neste contexto, o seguinte trecho do v. acórdão ora embargado assevera que FOI
ACERTADA A AUTUAÇÃO DA MULTA DE MORA NÃO PAGA, litteris:
Neste sentido, cabe observar o decidido em face do julgamento havido na
sistemática da repercussão geral no Recurso Especial n° 1.149.022 – SP
(2009/0134142-4), em que o STJ fixou que a denúncia espontânea não resta
caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Mas a denuncia espontânea
configura-se na hipótese em que o contribuinte após efetuar a declaração parcial
do débito tributário sujeito a lançamento por homologação acompanhado do
respectivo pagamento integral retifica-a antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente. Como não houve a devida retificação,
acertada a autuação da multa de mora não paga.
3. Daí, surge as CONTRADIÇÕES, com os seguintes trechos do julgado que dão a
entender que a multa de mora foi indevida, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.
APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PAGAMENTO
A
DESTEMPO. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. APLICABILIDADE
Em face do julgamento havido na sistemática da repercussão geral no Recurso
Especial n° 1.149.022 - SP (2009/0134142-4), e no qual o STJ decidiu que
conquanto a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco, ela configura-se na hipótese em que o contribuinte após
efetuar a declaração parcial do débito tributário sujeito a lançamento por
homologação acompanhado do respectivo pagamento integral retifica-a antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
4. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam conhecidos e providos
os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as contradições.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001480/2007-16

De fato constou inadvertidamente o texto “Como não houve a devida retificação,
acertada a autuação da multa de mora não paga.”, que deve ser excluído.
O fato é que não se trata sequer de retificação de DCTF entregue a menor, mas de
pagamento anterior à DCTF, e posterior entrega da DCTF, antes de qualquer procedimento de
ofício da autoridade administrativa. E para este caso entendo aplicável a denúncia espontânea e
indevido o pagamento de multa de mora.
Desta forma, repito as razões do voto vencedor no Acórdão no 1201-003.207, de
16 de outubro de 2019 (fls. 294 e ss), com a exclusão do texto indevidamente aposto.
Concordo com o concluído pela DRJ, que a medida judicial a que se refere o
autuado, expedida no Agravo de Instrumento 2006.03.00.047949-4 (fls. 163 a 190), no âmbito
do Mandado de Segurança 2006.61.00.004180-7 (fls. 41 a 55), não teve por objeto suspender a
exigibilidade da multa de mora lançada no presente Auto de Infração. Isto porque, como se pode
verificar nas cópias das petições daquela peças judiciais, o objeto da referida ação judicial foi
obter autorização judicial para efetuar compensação (e não pagamento), em atraso, de
determinados valores devidos de IRPJ-Estimativa e CSLL-Estimativa, relativos a fatos geradores
do período de 01/2004 a 09/2004, sem o recolhimento da multa de mora, conforme
discriminação feita pelo autuado na petição inicial do mencionado Mandado de Segurança.
DA MULTA DE MORA
O recorrente defende que, ao amparo do artigo 138 do CTN, efetuou o
recolhimento do débito em atraso somente com pagamento dos juros de mora devidos; e que ao
sujeito passivo da obrigação tributária não pode ser atribuída qualquer sanção (multa de mora)
pelo fato de não ter promovido espontaneamente, e antes de qualquer procedimento de ofício, o
pagamento de determinado tributo, mesmo que após a data de seu vencimento.
Alega a recorrente que, nos casos de recolhimento espontâneo, ainda que em
atraso, é indevida a cobrança da multa de mora, à vista do que dispõe o art. 138 citado:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo depende de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada
após
o
início
de
qualquer
procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. _
Prescreve o instituto que a responsabilidade do sujeito passivo pela infração é
excluída pela denúncia espontânea da mesma, acompanhada do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora. Não caberia, no caso, multa de oficio.
Mas isto não significa que não se possam exigir penalidades de natureza
moratória ou indenizatória, como a multa de mora prevista no art. 161 do CTN, para os débitos
em atraso. À época do fato gerador do lançamento a multa de mora estava determinada no art. 61
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001480/2007-16

acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Logo, ao tributo recolhido após o prazo de vencimento devem ser acrescidos juros
e multa de mora, conforme determina o artigo 161 do CTN e art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Mas, no caso presente os pagamentos efetuados foram acompanhados pela
declaração/constituição dos tributos, aplicando-se a inteligência do REsp 1.149.022/SP,
decididos sob o regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do antigo CPC.
Isto porque os débitos referem-se a IRPJ-Estimativa relativos a fatos geradores
ocorridos em 09/2004, 10/2004 e 12/2004, vencidos, respectivamente, em 29/10/2004,
30/11/2004 e 31/01/2005, com pagamentos efetuados em 21/11/2005. Porém as DCTFs
respectivas foram apresentadas (e-fl. 17) na mesma data 21/11/2005 (fato gerador ocorrido em
09/2004) ou em data posterior (em 09/01/2006), para os fatos geradores ocorridos em 10/2004 e
12/2004.
Neste sentido, cabe observar o decidido em face do julgamento havido na
sistemática da repercussão geral no Recurso Especial n° 1.149.022 - SP (2009/0134142-4), em
que o STJ fixou que a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Mas a denuncia
espontânea configura-se na hipótese em que o contribuinte após efetuar a declaração parcial do
débito tributário sujeito a lançamento por homologação acompanhado do respectivo pagamento
integral retifica-a antes de qualquer procedimento da Administração Tributária noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Em igual sentido, configura-se também a denúncia espontânea na hipótese em que
o contribuinte efetua o respectivo pagamento integral e concomitantemente ou após o pagamento
efetua a declaração do débito tributário correspondente, sujeito a lançamento por homologação, e
antes de qualquer procedimento da Administração Tributária noticiando a ausência de
pagamento ou declaração.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringente, apenas
para eliminar a contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital